Tribunal: TJDFT
Processo: 0721976-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721976-45.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte ré em face de decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita em processo que se encontra em fase de conhecimento. O agravante sustenta, em brevíssima síntese, que preenche os requisitos necessários para concessão da gratuidade e justiça, bem assim que a decisão agravada pode lhe causar dano irreparável. Pede a concessão de “antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC) para reconhecer, desde já, o direito do Agravante à gratuidade de justiça total, sobrestando qualquer exigência de recolhimento de custas processuais até o julgamento definitivo deste agravo.” É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, V e parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Cumpre observar que a decisão agravada, embora tenha indeferido o pedido de gratuidade de justiça, não impôs nenhuma medida que represente ônus imediato ao agravante que guarde pertinência com a gratuidade de justiça. Na origem, trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra pronto para prolação de sentença. Além disso, a conclusão dos autos para julgamento apenas ocorrerá após a preclusão da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, conforme expressamente consignado pelo Juízo de origem na própria decisão. Portanto, não há nos autos nenhum elemento que indique que a espera pelo julgamento do presente agravo, que não demorará mais do que poucos meses, causaria risco concreto de perecimento ou mesmo exposição do direito tutelado a risco de impossível ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora